Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-91.2018.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000002-91.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBBER LIMA FERREIRA - CPF: 036.942.871-40 (APELANTE), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ISRAEL LIMA DE ARAUJO - CPF: 464.868.101-06 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), KLEBBER LIMA FERREIRA - CPF: 036.942.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DANILO LUCAS REZENDES - CPF: 037.647.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAYNE CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 025.713.881-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 29 DO TJMT – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – ACOLHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.

É devida a fixação de honorários, de acordo com o disposto pela Tabela da OAB/MT, ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Klebber Lima Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
2- 91.2018.8.11.0022
(código 66408), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, diante da inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP; e, no mérito, pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência de provas
acerca da autoria delitiva; e a readequação dos honorários advocatícios fixados
(Id. 17321958).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção, na integralidade, da decisão recorrida (Id. 17321963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados para 10 URH (Id. 18771959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020